Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-72.2024.8.11.0010
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-72.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAYANA BATISTA LANGNER - CPF: 024.871.111-35 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação em face da sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 773,10 e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão do protesto indevido de título quitado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o protesto de título quitado, realizado após o vencimento da fatura e mais de quatro anos após o pagamento, configura ato ilícito da concessionária de energia elétrica, e (ii) se a indenização por danos morais é cabível em casos de protesto indevido de débito quitado.

III. Razões de decidir

3. A empresa apelante não conseguiu comprovar a regularidade da cobrança, estando o débito já quitado quando do protesto, o que caracteriza a conduta ilícita e a responsabilidade pelos danos causados.

4. O valor da indenização por danos morais é adequado e proporcional, tendo em vista as circunstâncias do caso e a falha da empresa no controle de suas obrigações, não se configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O protesto indevido de título quitado gera responsabilidade da prestadora de serviço e é suficiente para a condenação por danos morais. 2. O valor da indenização deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
C/2002, arts. 186, 927; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17/03/2022; STJ, REsp 1.352.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25/02/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
apresentada por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de
LAYANA BATISTA LANGNER
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT no bojo da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, que julgou procedentes os pedidos formulados pela apelada, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 773,10 e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Alega a recorrente que não há que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da apelante, sustentando que a requerida efetuou o pagamento de sua fatura vencida em atraso e ainda solicita danos morais por ter seu nome protestado devidamente. Argumenta que o débito no valor de R$ 773,10, referente à fatura com vencimento em 30/10/2019, foi enviado ao cartório em 07/02/2024, sendo o protesto efetivado em 21/02/2024.

Sustenta que agiu no exercício regular do direito, uma vez que o título fora enviado para protesto antes da quitação do débito, cabendo à parte autora providenciar o cancelamento do protesto após o pagamento. Argumenta ainda que, nos termos da Lei 9.492/97, artigo 26, § 1º, qualquer interessado deve proceder ao cancelamento do protesto, englobando a própria devedora.

Aduz que não há nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, sustentando que o suposto dano ocorreu em razão da omissão da consumidora quando do inadimplemento de suas faturas. Por fim, requer que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
id. 290270456
), a parte recorrida alegou preliminarmente a ausência de dialeticidade das razões recursais, sustentando que o apelante não ataca nenhum dos pontos da sentença que julgou procedente a ação, limitando-se a genéricas e singelas alegações anteriormente realizadas na contestação, não atendendo ao princípio da dialeticidade exigido pelo artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que foi surpreendida com o protesto do título n.º 9302745 no valor de R$ 773,10, datado de 21/02/2024, referente à fatura de julho/2019 com vencimento em 30/10/2019, sendo que tal fatura foi devidamente paga na data de 22/08/2019, conforme extrato fornecido pela própria apelante. Argumenta que a apelante foi negligente ao emitir fatura sem origem e posteriormente protestar indevidamente o nome da apelada, tratando-se do terceiro protesto realizado pela apelante, sendo que as duas ações anteriores foram julgadas procedentes, reconhecendo a ilegalidade dos débitos e protestos. Sustenta que o protesto indevido de dívida já quitada configura grave violação à honra e dignidade, gerando dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração do dano. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso da apelante, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
Energisa Mato Grosso
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela apelada, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 773,10 e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

·

PRELIMINAR – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida pela parte apelada, atinente à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, alegando-se violação ao princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a apelante apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, impugnando a configuração dos danos morais e questionando o nexo causal.

Nessa esteira, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente a ausência absoluta de impugnação aos fundamentos da sentença justifica o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No presente caso, ainda que com argumentos frágeis, a parte recorrente delineou sua irresignação, o que atrai o conhecimento do recurso.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15 . INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ . REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS . OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 . Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15 .4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis .
6. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.
Precedentes.7 . Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1959390 PR 2021/0254712-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

·

MÉRITO

Nos termos dos autos, a controvérsia centra-se na legalidade do protesto de título promovido pela concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso S.A. em desfavor da recorrida, referente à fatura no valor de R$ 773,10, relativa ao consumo de julho/2019, com vencimento em 30/10/2019.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a fatura em questão foi quitada pela parte autora em momento anterior ao encaminhamento do título ao protesto.

Conforme demonstrativo apresentado nos autos (Id. 143396921), emitido pela própria apelante, verifica-se que a fatura do mês de julho/2019 foi quitada em 22/08/2019, portanto antes do vencimento originalmente estabelecido para 30/10/2019.

O protesto do título foi encaminhado ao cartório em 07/02/2024 e efetivado em 21/02/2024, ou seja, aproximadamente cinco anos após o pagamento da fatura e mais de quatro anos após o vencimento original. A data em que se deu o protocolo do protesto, restando evidente que, à época do apontamento cartorário, a obrigação já se encontrava adimplida.

Verifica-se que tal documento possui presunção de veracidade, não tendo sido impugnado pela apelante de forma específica e fundamentada.

Importante destacar que, como prestadora de serviço público essencial, caberia à empresa apelante o ônus de comprovar a regularidade das cobranças questionadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente considerando a hipossuficiência técnica da consumidora.

Nesse ponto, ressalto que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência em relação à concessionária.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSO DA ENERGISA - PROTESTO INDEVIDO - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O protesto indevido dá ensejo à indenização por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo efetivo, uma vez que o dano é extrapatrimonial e, nestes casos, presumido. O quantum indenizatório deve ser suficiente para recompensar o desconforto vivenciado sem caracterizar enriquecimento sem causa ou impossibilitar o cumprimento da obrigação imposta, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MS - Apelação Cível: 08008676920228120004 Amambai, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 15/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. PROTESTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO . DANOS MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PROTESTO PELA DEVEDORA . ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Considerando que a própria devedora admite que efetuou o pagamento da dívida com atraso, descabe falar em protesto indevido dos títulos, sendo que a credora, ao efetuar o protesto, agiu no exercício regular do seu direito. 2. Consoante decidiu o c . Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 725 dos recursos repetitivos, No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto? ( REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) . 3. Em sendo o protesto legítimo, via de regra cabe ao devedor promover o seu cancelamento, devendo o credor fornecer-lhe os documentos necessários para tanto (inteligência do art. 26, caput e § 1º, da Lei nº 9.492/97) . 4. Demonstrado que a credora forneceu os documentos necessários para que a devedora pudesse promover extrajudicialmente o cancelamento dos protestos, descabe falar em ato ilícito praticado por aquela que tenha ensejado danos a esta. 5. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo . 6. Ainda que o pedido tenha sido julgado parcialmente procedente, somente pelo fato de inexistir justificativa para a manutenção do protesto, tendo em vista o incontroverso pagamento, ainda que de modo extemporâneo, do montante devido, a autora deve ser condenada ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda judicial. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-DF 07099838120228070020 1701317, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

Não prospera a alegação da apelante de que agiu no exercício regular do direito. O exercício regular do direito, previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, constitui excludente de ilicitude, mas pressupõe que o direito seja exercitado dentro dos limites legais e com a observância da boa-fé objetiva.

O direito de protesto pressupõe a existência de dívida líquida, certa e exigível. Quando o débito já foi quitado pelo devedor, inexiste fundamento para o exercício de tal direito, caracterizando-se, ao contrário, conduta abusiva e negligente. Não se pode admitir que empresa prestadora de serviço público essencial mantenha em seus sistemas títulos já quitados ou os envie para protesto sem as devidas cautelas, transferindo ao consumidor o ônus de corrigir seus próprios equívocos.

Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação aplicável à espécie, tenho que a sentença recorrida não merece reparos quanto ao reconhecimento da regularidade das cobranças.

Quanto à pretensão indenizatória, não possui caráter propriamente reparatório, mas sim compensatório, visando proporcionar satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, reprovar o ato do ofensor, desestimulando a reincidência. O arbitramento do
quantum
deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso, a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRESA RESPONSAVEL PELA COBRANÇA INDEVIDA E INCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço bancário (negativação por débito inexistente), a instituição financeira deve responder pelos danos causados ao cliente. 2.
O dano moral decorrente do protesto indevido por dívida paga, bem como pela inscrição em cadastro restritivo por débito inexistente, é presumido, impondo o reconhecimento da condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais.
3. O valor do dano moral deve atender à razoabilidade a fim de não constituir fonte de enriquecimento.

4. Em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (N.U 1044568-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional. Tal montante não implica enriquecimento sem causa da apelada, nem se revela irrisório para a apelante, cumprindo satisfatoriamente as finalidades ressarcitória e punitiva da condenação.

Considerando que se trata de empresa de grande porte do setor energético e que o caso revela falha sistêmica grave em seus controles internos, o valor arbitrado encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal para casos similares.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, com o advento da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, impõe-se a adequação do julgado às novas diretrizes legais. Conforme decidido recentemente por este Tribunal no julgamento dos Embargos de Declaração n. 1001880-56.2023.8.11.0055, de relatoria do Des. Marcos Regenold Fernandes:

“(...) a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC (deduzida a atualização monetária), configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com incidência imediata nos processos em curso. Assim,
impõe-se a adequação do julgado, determinando que, até a vigência da nova lei (30/08/2024), incidam os critérios anteriormente estabelecidos (correção pelo INPC e juros de 1% ao mês), e, a partir de sua vigência, sejam aplicadas as novas diretrizes legais
”. (TJMT, 1001880-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - destaquei).

Portanto, em conformidade com o precedente supracitado, deve ser mantida a sentença neste aspecto, quanto à incidência da taxa SELIC, nos termos do acórdão paradigma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025